Tribunal: STF
Processo: HC 240229
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em benefício de FABIO CARDOZO BANSEMER apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (Recurso em Sentido Estrito n. 0102376-32.2018.8.19.0001 – Desembargadora a relatora Gizelda Leitão Teixeira).



    Depreende-se dos autos que o Juízo de primeira instância pronunciou o paciente pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos III e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Na mesma decisão, não acolheu o pedido de prisão preventiva requerido pelo Ministério Público, por entender ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar (e-STJ fls. 44/49).



    Contra essa decisão o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, tendo o Tribunal de origem dado provimento para decretar a prisão preventiva do acusado (e-STJ fls. 53/60).



    No Superior Tribunal de Justiça, a defesa alega ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia.



    Aduz que o acórdão se utilizou ‘da revelia para, de forma automática, para decretar a prisão do Paciente’ e não se baseou em elementos concretos para justificar a custódia cautelar (e-STJ fls. 10/11).



    Ainda, alega a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, tendo em vista que o suposto crime ocorreu em 2013, a revelia foi decretada em 2019 e o pedido de prisão preventiva foi formulado em 2022 (e-STJ fl. 13).



    Destaca os predicados pessoais favoráveis do acusado.



    Diante dessas considerações, pede, liminar e definitivamente, seja recolhido o mandado de prisão e expedido alvará de soltura.



    Indeferida a liminar e prestadas as informações, opinou o Ministério Público Federal pelo não conhecimento ou denegação da ordem.



    É o relatório.



    Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 56/60):



    Consta dos autos, conforme denúncia, que ‘No dia 12 de julho de 2013, entre 06h e 07h na Av. Maracanã, altura do n° 800, bairro Tijuca, nesta cidade, os denunciados, livres e conscientes, em comunhão de ações e desígnios entre si, com vontade livre e consciente de matar, ou ao menos assumindo esse risco, espancaram a vítima Paulo Henrique Rodrigues Passarini.



    Nas circunstâncias mencionadas, a vítima caminhava pela citada via, quando o denunciado FABIO foi a seu encontro e lhe desferiu um tapa no rosto.



    Com a agressão, a vítima caiu no chão, ocasião em que ambos os denunciados passaram a lhe desferir socos, chutes e pontapés, deixando-a desmaiada, conforme descrito nos laudos de exame de corpo de delito acostado às fls. 59/72 e boletim de atendimento médico de fls. 106/126.



    O crime não se consumou por circunstâncias alheias a vontade dos denunciados, a saber, a vítima foi levada pelo segurança Rodrigo para à Unidade de Pronto Atendimento da Tijuca, onde foi pronta e eficazmente atendida, inclusive sendo transferida para o Hospital Souza Aguiar, em decorrência de seu estado de saúde.



    O crime foi cometido de modo a dificultar a defesa da vítima, uma vez que foi atingido de surpresa e, após cair ao solo, passou a ser espancado pelos dois acusados.



    A conduta foi praticada por motivo torpe, em razão de os denunciados terem a vontade de extravasarem sua violência contra uma vitima escolhida de forma aleatória.



    O meio empregado para o crime foi cruel, visto que a vítima foi espancada com diversos golpes na cabeça, causando intenso sofrimento físico, sendo necessário tratamento cirúrgico para as fraturas da face, conforme prontuário médico juntado às fls. 125.



    O crime foi cometido de forma a dificultar a defesa da vitima, uma vez que o indivíduo não identificado e Marcelo ficaram de tocaia esperando o momento que a vítima sairia de casa para executá-la’.



    [...]



    Ante o estado em que se encontrava a vítima após o espancamento, necessária a sua transferência para o Hospital Souza Aguiar.



    O laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal, realizado 12 dias após o fato, apurou:



    ‘Exame direto, 12 dias após o evento alegado, apura: periciando com imobilização gessada interessando membro superior direito; equimoses azuladas em ambas as regiões orbitárias, mais intensas á esquerda; alega fratura de membro superior direito e de elementos dentários; solicitado exame odontológico subsidiário’.



    Novo laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal, realizado 02 meses e 06 dias após o fato, apurou:



    ‘Exame direto, 02 meses e 06 dias após o evento, apura: cicatriz com marcas de sutura em região frontal; deformidade em antebraço direito; ausência de elementos dentários; solicitado exame odontológico subsidiários’.



    O recorrido, devidamente intimado para os atos processuais, nunca compareceu em juízo, tendo sido decretada sua revelia.



    Os requisitos e pressupostos para o decreto da prisão preventiva vêm explicitados no artigo 312 do Código de Processo Penal, que hão de ser interpretados, segundo os preceitos insculpidos na Constituição Federal.



    Compulsando os autos, verifica-se a necessidade da segregação do recorrido para a conveniência da instrução criminal, bem como para aplicação da lei penal.



    Há indícios de autoria e materialidade, restando demonstrado o fumus comissi delicti já que os elementos colhidos na primeira fase do procedimento do júri indicam que o recorrido seja um dos autores dos chutes, socos e pontapés que deixaram a vítima desfigurada e com diversas fraturas, bem como o periculim libertatis, este consubstanciado na conveniência da instrução criminal, bem como para aplicação da lei penal.



    Como bem ressaltado pelo Ministério Público, em suas razões recursais, o recorrido já deu mostras suficientes de sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal.



    A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020). (Grifei.)



    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio qualificado tentado, em que a vítima foi atingida com chutes, socos e pontapés que a deixaram desfigurada e com diversas fraturas. Ademais, foi destacado que o acusado, apesar de devidamente intimado para os atos processuais, nunca compareceu em juízo, tendo sido decretada sua revelia.



    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de homicídio. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.



    [...]



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Nesse sentido:



    [...]



    No mais, como bem anotou o parecer ministerial (e-STJ fl. 148):



    Por outro lado, importa acentuar que não encontra respaldo nos fatos e na orientação jurisprudencial desse Superior Tribunal de Justiça, o argumento defensivo concernente à ausência de eventos contemporâneos com aptidão para autorizar a constrição cautelar.



    Nesse sentido, entende-se que ‘determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia’ (AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)



    A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo:



    ‘Acrescente-se que a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos ainda existem. Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada ao descaso do recorrido com o Judiciário, que encontra- se em local incerto e não sabido, evidencia a contemporaneidade da prisão.’ (Fl. 60) – g.n. (Grifei.)



    Ante o exposto, denego a ordem.” (documento eletrônico 12; grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    “a) Conceder a ordem liminar para determinar a imediata expedição de alvará de soltura, com ou sem aplicação das medidas cautelares à critério do juízo frente à patente constrangimento ilegal suportado pelo Paciente;



    b) a intimação pessoal desta causídica acerca da data da realização do julgamento, bem como de todos os atos processuais, permitindo-se, caso haja interesse, a sustentação oral no dia designado;



    c) ao final, a concessão da presente ordem de habeas corpus para consolidar a liminar com a concessão da ordem, no mérito ou de officio.” (documento eletrônico 1, p. 13).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator